Tribunal: TJMT
Processo: 0000863-50.2012.8.11.0099
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000863-50.2012.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 827.236.132-91 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS MACHADO - CPF: 346.969.466-49 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DA SILVA (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 588.719.422-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Motivo fútil. Exclusão da qualificadora. Impossibilidade. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por réu contra decisão de pronúncia que o qualificou por homicídio com motivo fútil, nos termos do art. 121, § 2º, II, do CP. O pedido recursal objetiva a exclusão da referida qualificadora, sob o argumento de que o crime decorreu de desentendimentos concretos sobre construção de cerca divisória entre propriedades rurais vizinhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora do motivo fútil, imputada ao réu na decisão de pronúncia, é manifestamente improcedente, de forma a justificar sua exclusão antes da submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admissível quando esta for manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de afronta à soberania do júri.

4. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos colhidos durante a instrução, revela contexto de tensão entre acusado e vítima por disputa territorial, mas indica que a execução do crime decorreu de conduta desproporcional, com disparo a curta distância após discussão sobre suposta ameaça envolvendo construção de cerca.

5. A jurisprudência do STJ e STF orienta que, havendo suporte probatório mínimo, a análise sobre a existência ou não de qualificadora deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao juízo togado excluí-la prematuramente.

6. A presença de discussão anterior entre as partes não descaracteriza, por si só, a futilidade do motivo, devendo a circunstância ser examinada de forma objetiva pelos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A exclusão de qualificadora da decisão de pronúncia exige a sua manifesta improcedência, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. O desentendimento anterior entre réu e vítima não é suficiente, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, quando presentes indícios de desproporcionalidade na motivação do crime”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
929.297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2024; STF,
Habeas Corpus
107.090/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 18.6.2013; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 0005558-87.2013.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 7.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Márcio Nunes de Almeida
contra a decisão proferida na ação penal n. 0000863-50.2012.8.11.0099, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (Id. n. 253985156).

A defesa pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) da decisão de pronúncia (Id. n. 253985164).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 253985165).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 253985166).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 263898293).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso em sentido estrito.

Como relatado, Márcio Nunes de Almeida foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A defesa pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) da decisão de pronúncia.

Aduz que não há base legal ou fática suficiente para a manutenção dessa qualificadora, uma vez que os desentendimentos entre o réu e a vítima decorreram de uma disputa concreta relacionada à construção de uma cerca, o que, segundo a tese defensiva, afasta a desproporcionalidade exigida para caracterizar o motivo como fútil.

Neste ponto, todavia, não lhe assiste razão.

A denúncia relata, em síntese, que a vítima, Luiz Henrique da Silva, estava no sítio de sua propriedade, denominado “Sítio Presente de Deus”, na companhia de seus familiares, quando escutou dois disparos de arma de fogo provenientes do sítio vizinho, identificado como “Sítio Três Irmãos”. Logo após, ouviu um terceiro disparo, momento em que afirmou à sua esposa, Clarice Alves de Souza, que os tiros estavam sendo direcionados a ele, já que um dos projéteis teria passado muito próximo de seu corpo.

Segundo a peça acusatória, o recorrente:

“(...)
após ter dado o terceiro tiro
(...) saiu da pastagem onde estava escondido e
foi em direção a residência da vítima
. Entrementes, a vítima LUIZ HENRIQUE DA SILVA, sem temor, também foi ao encontro do denunciado e ao se encontrarem,
começaram a discutir
, sendo certo que, neste momento, a vítima indagou ao denunciado se este realmente estava atirando nele (...)” (Id. n. 253985153, pág. 11).

Extrai-se da exordial acusatória que a discussão envolvendo a construção da cerca divisória entre o “Sítio Presente de Deus” e o “Sítio Três Irmãos” foi a motivação para o crime. O desentendimento entre os vizinhos sobre a delimitação das propriedades era constante e persistiu mesmo após a vítima reunir os confrontantes da área para iniciar a construção da cerca na linha divisória entre os terrenos.

Em seguida, de acordo com a denúncia, o recorrente:

“(...) MARCIO NUNES DE ALMEIDA – Alcunha ‘
Marcinho’ tratou de pôr fim às discussões
sobre a construção da cerca na divisa entre os sítios e, também,
respondeu à pergunta feita pela vítima
conforme narrado anteriormente, sendo certo que
efetuou, a sangue frio, dado a curta distância em que se encontrava da vítima, mais 01 (um) disparo de arma de fogo tipo espingarda
, que desta vez
atingiu a cabeça da vítima
LUIZ HENRIQUE DA SILVA levando-a a óbito (...)” (Id. n. 253985153, pág. 12).

Nessa linha intelectiva, a peça vestibular destaca que o recorrente:

“(...) ainda se aproximou do corpo caído da vítima, para se certificar de que realmente havia acertado o último disparo. Após isso, o denunciado MARCIO NUNES DE ALMEIDA – Alcunha ‘Marcinho’ saiu andando tranquilamente em direção ao seu sítio – ‘Sítio 03 Irmãos’ e se apresentou a delegacia de polícia no dia 19/06/2012 (...)” (Id. n. 253985153, pág. 12).

Ao pronunciar o recorrente, a magistrada consignou, em relação à qualificadora ora discutida, o seguinte:

“(...) Sob o crivo do contraditório,
Clarice Alves de Souza, esposa da vítima
, ouvida como informante, relatou que (...) olhou para a casa do Márcio, e o viu atrás do banheiro com uma arma na mão apontada na direção deles. Pegaram o caminho de volta para dentro de casa, e Clarice teria comentado com seu marido que tinham que denunciar a arma do Márcio e ele concordou. Relatou que viu Márcio indo em direção a eles e perguntou para Luiz se eles deviam correr, mas a vítima respondeu que: um homem não corre do outro. A declarante perguntou a Luiz se, então, ela deveria correr, e ele pediu para que ela ficasse, momento em que Márcio chegando perto da represa que ficava em seu sítio parou de andar.
Clarice disse que Luiz pediu para que ela se adiantasse para casa, nisso conseguiu ouvir que Luiz perguntou para Márcio se ele estaria atirando em direção a ele ou aos patos
.
Quando chegou em casa, onde sua filha e os netos estavam, lhes disse que Luiz estava discutindo com Márcio, momento em que ouviu um tiro e disse à sua filha que Márcio teria atirado no pai dela
, então a declarante foi até o local. Relatou que,
retornando ao lugar, Márcio estava olhando a vítima e, em seguida, passou no meio do pasto com a arma na mão e foi em direção à sua casa
. A declarante foi até seu esposo e o viu fadigando caído no chão e este pediu que lhe virasse de bruços. Sua filha e seus netos chegaram chorando.

Ana Paula Souza da Silva de Almeida, filha da vítima
(...)
avistou o acusado indo pela pastagem com uma espingarda ao encontro do seu pai e atirado contra ele
. Depois, o acusado teria ido conferir se Luiz estava morto (...)

(...) o policial militar
Mateus Franck
relatou que (...) o filho da vítima disse que a discussão teria começado por causa da divisa da terra, uma questão de 50 centímetros.

(...)
Gilson de Souza,
que trabalhou ajudando a fazer a divisa do sítio de Luiz e Márcio, disse que (...) o acusado e a vítima tinham uma briga muito antiga por causa dessa divisa e narrou um episódio em que Márcio estaria cortando a picada com a foice e o depoente fazendo a baliza para a cerca, quando Luiz Henrique pediu para que parasse a picada, pois ele estava tendo prejuízo por seu carreador estar ficando para Márcio, mas a cerca e carreador estavam passando dentro das terras de Márcio.

(...)
Adeuzin Fernandes de Oliveira
relatou que a vítima era uma pessoa muito nervosa e agressiva, já Márcio era mais calmo e tranquilo. Sobre os fatos, disse que, ouviu por outras pessoas, que a vítima e o acusado tinham uma intriga por uma divisa e que Luiz teria ido até a casa de Márcio armado com uma faca e lhe xingado. Sobre o dia dos fatos, soube por terceiros, que o acusado teria ido caçar um gavião, e a vítima que estava armada com um revólver, teria ido até Márcio e o xingado, e Márcio para se defender, efetuou o disparo contra Luiz.

(...)
Márcio Nunes de Almeida
relatou que a desavença com vítima, por conta da divisa dos sítios, vinha acontecendo há cinco anos. Disse que a vítima o acusava de ter colocado fogo em uma derrubada que foi para o plantio de café dele, momento em que Luiz teria ido até à casa do acusado, lhe xingado e o ameaçado com um revólver. Neste dia, o acusado disse que saiu correndo. Márcio disse que Luiz não fazia seu lado da cerca e dizia que o gado do acusado estava indo para o pasto dele e, neste dia, Luiz teria lhe mostrado munições em forma de ameaça.

(...)
Por fim, a pronúncia deve abranger, também, a qualificadora do motivo fútil (arts. 121, § 2°, II, do CP), haja vista, que, segundo elementos já colhidos até o presente, havia uma tensão entre acusado e vítima acerca de uma divisão de terras, devendo ficar a cargo também do Conselho de Sentença a decisão acerca da presença da qualificadora, uma vez que não se trata de circunstância manifestamente improcedente
.” (Id. n. 253985156) (destaquei).

Ensina Mirabete que motivo fútil é aquele “sem importância, frívolo, leviano, insignificante, ínfimo, mínimo, desarrazoado, em avantajada desproporção entre a motivação e o crime praticado. Tem-se entendido que futilidade da motivação deve ser aferida de forma objetiva e não de acordo com o ponto de vista do réu” (
in
Código penal interpretado / Julio Fabbrini Mirabete. – São Paulo: Atlas, 2000, p. 652).

Assim, a partir da análise dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, não se pode concluir, de forma categórica, pela manifesta improcedência da qualificadora, uma vez que o crime decorreu de uma discussão iniciada após Márcio efetuar disparos de arma de fogo. Na ocasião, a vítima, Luiz, questionou se os tiros eram direcionados a ele ou aos patos, sendo alvejada e morta no local. Diante desse contexto, ao menos neste momento processual, não é possível afastar a qualificadora do motivo fútil.

Portanto, considerando as provas obtidas durante a instrução e os depoimentos colhidos, concluo que inexistem elementos suficientes para demonstrar a improcedência manifesta da qualificadora, devendo, sua apreciação ser reservada ao Tribunal do Júri, pois há o mínimo de suporte probatório, conforme Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No mesmo sentido, destaca-se a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP.

2.
Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes
(...)” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 929.297/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma; julgado em 22.10.2024, publicado em 28.10.2024) (destaquei).

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. CIÚME. MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA ADMITIDA NA PRONÚNCIA. EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR SUA INCLUSÃO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I - A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que apenas a qualificadora manifestamente improcedente deve ser excluída da pronúncia, o que não acontece na hipótese dos autos.

II -
De todo modo, a análise da existência ou não da qualificadora do motivo fútil deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa
. Precedentes.

III - Ordem denegada” (STF,
Habeas Corpus
n. 107.090/RJ, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma; julgado em 18.6.2013, publicado em 21.11.2013) (destaquei).

Ademais, cumpre destacar que, contrariamente ao alegado pela ilustre defesa, a mera existência de desentendimento ou discussão prévia entre as partes não é, por si só, suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil.

E, nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENTRE RÉU E VÍTIMA – DINÂMICA DELITUOSA CONTROVERSA – QUALIFICADORA QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes.

A simples afirmação da existência de prévio desentendimento entre réu e vítima não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, cujo exame definitivo das nuances do contexto fático-probatório do processo compete ao Conselho de Sentença
.” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0005558-87.2013.8.11.0042, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, julgado em 7.5.2024, publicado em 10.5.2024) (destaquei).

Logo, a fim de não suprimir dos jurados a competência que lhes é constitucionalmente atribuída para a apreciação da matéria, concluo que a qualificadora ora discutida deve ser mantida.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025